Tribunal: TJES
Processo: 5008271-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008271-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5008271-04.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. ÁREA DA EDUCAÇÃO. FUNÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). TESE DE EMERGÊNCIA PANDÊMICA REJEITADA. RECONTRATAÇÕES EM 2023 E 2024 (PÓS-PANDEMIA). RESCISÕES EM JANEIRO. PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DO VÍNCULO. AGRAVAMENTO DO PREJUÍZO AO SERVIDOR. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. TEMA 916 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora e condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente aos depósitos de FGTS do período não prescrito. O recorrente alega a validade das contratações, fundamentadas em leis locais e na excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID-19, bem como a ausência de continuidade do vínculo em razão de distratos anuais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a manutenção da servidora em regime temporário por anos sucessivos configura nulidade; (ii) se o período pandêmico justifica a postergação das contratações; e (iii) se as rescisões contratuais ocorridas nos meses de janeiro afastam a natureza de trato sucessivo da prestação do serviço.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A contratação temporária exige necessidade transitória e excepcional interesse público, o que não se coaduna com o exercício de funções docentes por diversos anos letivos. 2. A alegação de emergência sanitária (Pandemia) não se sustenta, uma vez que o Município continuou a recontratar a servidora em 2023 e 2024, após o encerramento do período pandêmico, evidenciando carência estrutural de pessoal. 3. As interrupções contratuais nos meses de janeiro, coincidindo com as férias escolares, não impedem o reconhecimento da continuidade do vínculo, pois a autora trabalhou durante anos letivos completos. 4. Reconhecida a nulidade por burla ao concurso público, é devido o FGTS, nos termos do Tema 916 do STF e da Súmula 22 do TJES.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II e IX, da Constituição Federal; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

RELATÓRIO

A autora ingressou com ação de cobrança em face do Município de Cariacica, alegando que laborou na rede municipal de ensino através de sucessivos contratos temporários para o cargo de professora. Sustenta que as renovações sucessivas, ocorridas ao longo de cinco anos, desvirtuaram a natureza temporária da contratação, servindo para suprir necessidade permanente da administração sem a realização de concurso público. Pugnou pela declaração de nulidade dos vínculos e pela condenação do réu ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS.

O Município de Cariacica apresentou contestação e, posteriormente, recurso inominado defendendo a legalidade das contratações, calcadas em legislação local autorizadora. Argumentou que os contratos foram firmados para atender necessidade temporária, agravada pelo período pandêmico que impediu a realização de concursos. Sustentou a ausência de continuidade do vínculo, apontando que os contratos eram rescindidos ao final de cada período, inexistindo obrigação de pagamento de verbas do regime celetista.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos e condenando o Município ao pagamento das diferenças de FGTS do período não abrangido pela prescrição. O juízo de primeiro grau entendeu que a função de magistério é permanente e que a sucessividade dos contratos por vários anos letivos revela a precariedade indevida do vínculo.

Inconformado, o Município recorre pugnando pela reforma total do julgado. A recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não comporta reparos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, IX, autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrida prestou serviços ao Município por cinco anos letivos completos, atuando na área da educação, cuja necessidade é sabidamente perene e previsível.

O recorrente tenta justificar a excepcionalidade das contratações invocando o período da pandemia de COVID-19. Todavia, tal tese não prospera. A análise dos autos demonstra que o Município continuou a recontratar a servidora para as mesmas funções nos anos de 2023 e 2024, quando o estado de emergência em saúde já havia cessado. Essa conduta revela que a carência de profissionais não era um evento fortuito ou transitório, mas sim uma deficiência estrutural do quadro de pessoal que deveria ter sido sanada via concurso público (Art. 37, II, CF).

No que tange à alegação de interrupção do vínculo, o fato de o Município proceder à rescisão do contrato durante o mês de janeiro de cada ano, ou por outros períodos curtos entre um contrato e outro, não possui o condão de afastar o reconhecimento da continuidade e do trato sucessivo da prestação do serviço.

É de conhecimento comum que o mês de janeiro não integra o calendário escolar, sendo época de férias para alunos e professores. A sistemática de "quebrar" o vínculo justamente neste período constitui manobra administrativa que, longe de caracterizar a temporariedade, apenas agrava os prejuízos sofridos pela servidora. Tal prática priva a trabalhadora de sua remuneração e do direito ao gozo de férias no período de recesso escolar, mantendo-a em situação de extrema precariedade enquanto a Administração se beneficia de sua força de trabalho durante todo o ano letivo.

Portanto, constatada a manutenção do servidor em cargo de natureza permanente por tempo desarrazoado e sem a comprovação de situação emergencial que justifique a dispensa do concurso, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

Uma vez declarada a nulidade da contratação temporária por burla à regra do concurso público, o servidor faz jus ao recebimento de indenização equivalente aos depósitos de FGTS, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 (RE 765.320) e reafirmado pela Súmula nº 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Desta feita, os fundamentos da sentença de primeiro grau são irretocáveis, restando comprovado o dever do ente público de indenizar a recorrida pelas verbas de fundo de garantia não recolhidas no período imprescrito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelas razões aqui expendidas.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O Município é isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)